Tribunal: CARF
Processo: 10860.721085/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.721085/2012-39
ACÓRDÃO
3202-003.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2011
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E
ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1%
(um por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas As transferências para a
formação do FUNDEB devem ser deduzidas na apuração da base de cálculo
da contribuição, nos termos da Solução de Consulta COSIT no 278 de
01/06/2017.
MULTA DE OFÍCIO.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de 75% estabelecida em
lei. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721085/2012-39
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para o
PASEP, nos períodos de janeiro de 2008 a dezembro de 2010, fls. 03 a 10, por meio do qual foi
constituído o crédito tributário no montante de R$ 3.251.038,38, somados o principal, multa e
juros de mora.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 04-44.564, da 2a Turma da DRJ/CGE:
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para
o PASEP, nos períodos de janeiro de 2008 a dezembro de 2010, fls. 03 a 10, por
meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$ 3.251.038,38,
somados o principal, multa e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
No Relatório Fiscal o autuante faz uma breve introdução sobre o procedimento
fiscal:
...
Por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal - Diligência, a pessoa jurídica
foi intimada, dentre outras providências, a apresentar o "Demonstrativo analítico
de apuração da base de cálculo utilizada na apuração do Pasep, demonstrando as
contas de receitas que foram incluídas na apuração e as que porventura tenham
sido utilizadas como dedução da base de cálculo; identificar também as receitas
não incluídas na base de cálculo por já terem sido tributadas na fonte pela
Secretaria do Tesouro Nacional ou os valores retidos à titulo de Pasep e que
tenham sido deduzidos do apurado pela pessoa jurídica".
Em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal - Diligência, do qual
foi cientificada em 04/11/2011, a pessoa jurídica forneceu, dentre outros
elementos, cópia impressa do Controle de Execução Orçamentária - Balancete
Analítico relativos aos meses compreendidos no período de janeiro de 2008 a
junho de 2011; todavia, até a presente data não apresentou o Demonstrativo
indicado no parágrafo anterior.
...
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721085/2012-39
3
Continua o relato, informando que extraiu-se dos balancetes apresentados, os
valores das receitas e transferência que subsidiaram a elaboração das planilhas
que demonstram a base de cálculo da contribuição:
...
A partir da análise dos dados incluídos nos Balancetes apresentados, extraímos os
valores das receitas correntes e das receitas de capital e elaboramos as planilhas h
anexas, demonstrando a composição da base de cálculo do Pasep, segundo o
entendimento desta Fiscalização. Para tal, na linha intitulada RECEITA TRIBUTADA
PELO PASEP foi incluído o total das receitas correntes Processo
10860.721085/2012-39 Acórdão n.o 04-44.564 DRJ/CGE Fls. 429 3 e das receitas
de capital. Na linha EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO DO PASEP foi incluída a
soma dos valores das TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO e das TRANSFERÊNCIAS DE
CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES, que já foram tributados na fonte.
...
Intimou-se o contribuinte a manifestar-se sobre a apuração efetuada pelo Fisco,
não tendo sido apresentada resposta à intimação:
...
Em razão disso, a pessoa jurídica foi intimada por meio do Termo de Intimação
Fiscal de 1°/06/2012, de cujo Aviso de Recebimento - AR tomou conhecimento em
06/06/2012, a manifestar-se sobre a BASE DE CÁLCULO DO PASEP demonstrada
nas planilhas anexas ao referido Termo e, caso não concordasse com a apuração
demonstrada pela Fiscalização, a entregar demonstrativo contendo de forma
analítica a composição da base de cálculo do PASEP que entendesse correta,
apresentando justificativa e documentação para as exclusões não consideradas
pela Fiscalização e que entendesse cabíveis.
Foi intimada também de que, decorrido o prazo estipulado para atendimento sem
manifestação formal da pessoa jurídica, seria lavrado auto de infração para exigir
a diferença de Pasep decorrente do valor devido sobre as bases de cálculo
demonstradas nas planilhas anexas ao citado Termo de Intimação Fiscal, com a
dedução dos valores já recolhidos em cada mês.
Até a presente data, a pessoa jurídica não entrou em contato para solicitar
qualquer esclarecimento nem apresentou os documentos solicitados, de modo
que lavramos auto de infração para exigir a diferença apurada a título de Pasep no
período de 01/2008 a 06/2011, conforme planilhas intituladas Demonstrativo da
Receita Extraída dos Balancetes e da Apuração da Base de Cálculo do Pasep e
Pagamentos efetuados em DARF relativos aos períodos de apuração de janeiro de
2008 a junho de 2011, anexas.
...
Lavrou-se ou auto de infração, cientificado pessoalmente ao Município, em
26/06/2012.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721085/2012-39
4
- Impugnação.
Cientificada do lançamento de ofício complementar em 26/06/2012, o
contribuinte apresentou impugnação tempestiva em 26/07/2012, fls. 393 a 400.
A impugnação foca na alegação de duplicidade da tributação de valores relativos
ao FUNDEB:
...
No cálculo da RECEITA a categoria econômica "Transferências
Multigovernamentais/FUNDEB" está somada em duplicidade, visto que o valor
das Transferências do FUNDEB, já está computada no grupo das RECEITAS
CORRENTES, e como foi feito, foi incluso novamente.
...
Alega também, duplicidade na consideração das RECEITAS de CAPITAL, que
segundo entende, já integravam a RECEITA TOTAL utilizada:
...
De igual forma, os auditores ao elaborar os cálculos -SOMATÓRIO - para formação
da RECEITA TRIBUTADA, somaram novamente os valores do grupo RECEITAS DE
CAPITAL, que também já faziam parte da RECEITA TOTAL apurada.
Assim, existe uma grande diferença, a ser novamente calculada antes da emissão
final da possível infração levada a efeito.
Processo 10860.721085/2012-39 Acórdão n.o 04-44.564 DRJ/CGE Fls. 430 4 ...
Questiona ainda o caráter confiscatório da multa de ofício aplicada:
...
Verifica-se ainda que no relatório fiscal foi aplicada MULTA de 75 % sobre os
valores apurados, amparando-se no art. 44, inciso I da Lei n° 9430/96..
Discordamos da aplicação da multa, uma vez que não estão presentes atos de
dolo ou má fé, e ainda omissão em informações a esta Secretaria da Receita
Federal.
Ainda que não se trata de lançamento de ofício, pois o PASEP ao trata-se de
IMPOSTO, mas sim de CONTRIBUIÇÃO, não podendo receber o mesmo
tratamento de imposto.
De igual forma a multa de 75 % tem caráter CONFISCATÓRIO, tão rebatida nos
tribunais, não podendo assim prevalecer.
...
Continua, apresentando a apuração, que no seu entendimento seria a correta:
...
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721085/2012-39
5
Feitas as considerações, assim se resume o alegado, entendemos que o valor
devido pelo município soma R$ 1.916.779,50, e não o valor apurado de R$
2.544.565,52,como segue:
...
Ao fim, apresenta seu pedido para que sejam acatadas suas alegações, que caso,
entretanto, sejam indeferidas, se abra novo prazo com a concessão de descontos
previstos no art. 6o da Lei 8.218/1991.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada procedente em parte, tendo sido proferido o Acórdão,
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2008 a
31/12/2011 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas As transferências para a formação do FUNDEB
devem ser deduzidas na apuração da base de cálculo da contribuição, nos termos
da Solução de Consulta COSIT no 278 de 01/06/2017.
MULTA DE OFÍCIO.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de 75% estabelecida em lei. A
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
DOS FATOS E FUNDAMENTOS:
A recorrente está irresignada com a decisão prolatada por esta nobre Comissão
Julgadora, na qual, acolheu apenas parcialmente a impugnação da recorrente,
mantendo, a multa de ofício no percentual 75% embasada no artigo 44, I, da Lei
9.430/1996 e alteração pela Lei 11.488 de 2007.
Frise-se que o processo se originou através de auto de infração de n°
08.10280.2012.00334, quanto a recorrente fora notificada a efetuar o pagamento
do PASEP relativo ao período e diferença de valores apurados naquela
oportunidade.
Todavia a contestação emana da parte, com relação dos valores considerados em
duplicidade de receitas retidas para formação do FUNDEB, tanto que a
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721085/2012-39
6
impugnação fora julgada integralmente procedente com relação a este item,
conforme fls. 427/439.
Contudo na impugnação, no mesmo expediente, houve o pedido de suspensão da
multa de 75% (setenta e cinco por cento), sob alegação à época de percentual
abusivo e confiscatório, sendo que este item, a Delegacia da Receita Federal em
Campo Grande MS, nos termos do acórdão 04.44.564 2° turma da DRJ/CGE
entendeu que este item não poderia ser excluído via administrativa;
Posteriormente a decisão, houve o encaminhamento da Carta Cobrança retro,
visando o recolhimento dos valores apurados (com a exclusão das receitas de
retenção do FUNDEB), que em síntese o valor original foi reduzido de R$
608.676,59 para R$ 180.094,96; A multa no percentual de 75% caráter
confiscatório De rigor observar que no relatório fiscal foi aplicada MULTA de 75 %
sobre os valores apurados, amparando-se no art. 44, inciso I da Lei no 9430/96,
multa esta elevada, excessiva e de caráter induvidosamente confiscatório.
A multa é indevida, na medida em que não estão presentes atos de dolo ou má fé
na conduta do contribuinte, e ainda, merece destaque o fato de que não houve
omissão em informações a esta Secretaria da Receita Federal.
DOS PEDIDOS:
1) O recebimento do presente RECURSO ADMINISTRATIVO com efeito
suspensivo previsto em lei suspendendo seus efeitos ulteriores para eventual
inscrição em dívida ativa e garantindo a emissão de Certidão Negativa de
Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos Negativos; 2) Consequentemente
seja conhecido e provido para reconhecer indevido a aplicação da multa de
75% , ou, em respeito ao princípio da eventualidade que seja abra NOVO
PRAZO para que o sujeito passivo possa, a seu rigor, adotar medidas que
entender necessárias ao devido adimplemento do débito, inclusive com o uso
das prerrogativas da Lei 8.218/91, sob pena de se cercear o direito de, agora
com o correto valor de tributo devido e apurado, poder promover o
respectivo pagamento ou seu parcelamento, sempre nos critérios
estabelecidos e nas faixas de desconto existentes, por ser ato de plena
JUSTIÇA.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721085/2012-39
7
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que o Município, apresentou pedido de
parcelamento, constante do processo 13881-720.214/2012-11, confessando expressamente
diversos débitos originalmente lançados através do auto de infração ora analisado:
À Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O Município de Cruzeiro inscrito no CNPJ sob o n° 46.668.596.0001/01, na pessoa
de seu representante legal, requer, com base nos arts. 1o a 4o da Medida
Provisória n° 574, de 28 de junho de 2012, o parcelamento de seus débitos
relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP),
instituído pela Lei Complementar n° 8, de 3 de dezembro de 1970, vencidos até 31
de dezembro de 2011, conforme discriminativo de débitos anexo, em 180
prestações mensais.
Declara estar ciente de que o presente pedido importa em confissão extrajudicial
irretratável da dívida, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei n° 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC);
Dessa forma, em atendimento ao pedido de parcelamento, a Agência da Receita
Federal de Cruzeiro (SP), efetuou o desmembramento parcial dos créditos tributários, transferindo
os valores incontroversos deste, para o processo 13881-720.214/2012-11, conforme Termo de
Transferência de fls. 417 e 418.
Assim, o presente contraditório refere-se aos valores remanescentes, não
parcelados, cuja contribuição, afora juros e multa de ofício alcança o montante de R$ 609.676,59.
No entanto, no que se refere ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que sucedeu
ao FUNDEF, que foi instituído pela Lei n.o 11.494, de 20 de junho de 2007, se extrai da referida lei,
que se trata de mero fundo de natureza contábil, sem personalidade jurídica, que é gerido pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
Nesse sentido, verifica-se que a Coordenação-Geral de Tributação da RFB (COSIT) se
manifestou recentemente a respeito dessa questão, por meio da Solução de Consulta no 278 de
01/06/2017, (disponível na íntegra no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil (RFB)
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/>), que nos termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no
1.396, de 2013.
Posta a questão nessa conformidade, quanto à não inclusão na base de cálculo do
PASEP, dos valores próprios do Município transferidos ao fundo, totalizados na rubrica
9.0.0.0.00.00, fica claro, através do item 21.3.3 da citada Solução de Consulta, que tais valores não
devem constar na base de cálculo do PASEP apurada pelo ente municipal.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721085/2012-39
8
Por outro lado, em relação às transferências oriundas do FUNDEB, contabilizada na
rubrica 1.7.2.4.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB, item 21.3.5. da Solução de
Consulta, fica claro que devem ser adicionados à base de cálculo da contribuição.
Dessa forma, a sistemática de tributação da Contribuição para o PIS/Pasep faz
incidir a contribuição uma única vez sobre todas as receitas do ente público, de modo a evitar a
dupla incidência tributária (art. 2o, parágrafo único, da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro
de 1970; art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, e art. 2o,
inciso III, e art. 7o da Lei no 9.715, de 1998 ).
Portanto, é por essa razão que o Município deverá incluir na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep os valores recebidos do FUNDEB, inclusive as complementações da
UNIÃO, haja vista que a incidência da contribuição sequer ocorreu nas movimentações anteriores,
quer nos Municípios ou Estados.
Nesse sentido, conforme demonstrado pela DRJ, as receitas que se destinarão ao
FUNDEB sofrerão tributação uma única vez, nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei
Complementar no 8 de 1970.
Constata-se que o Fisco, incluiu indevidamente na base de cálculo (ou deixou de
deduzir) da contribuição apurada, as transferências para a formação do FUNDEB,
consolidadas como "Dedução de Receitas" do Controle de Execução Orçamentária
- Balancete Analítico" do Município, fls. 30 a 378.
Necessária então, nova apuração, com a correta base de cálculo do PASEP,
deduzindo-se da base de cálculo originalmente apurada nos Demonstrativos de
Fls. 17 a 20, os valores transferidos para a formação do FUNDEB, conforme
demonstrativo a apresentado após o próximo item, que trás os valores ora
mantidos na linha "Diferença Mantida".
No entanto, o recorrente reitera que houve duplicidade dos valores das
transferências de capital. Ao observar os demonstrativos elaborados pelo Fisco, de fls. 17 a 20, em
cotejo com os "Controles de Execução Orçamentárias - BALANCETE ANALÍTICO", de fls. 30 a 378,
apresentados pelo contribuinte, constatei que possui razão o reclamante. O Fisco, conforme
alegado pelo reclamante, incluiu o valor relativo às Transferências de Capital, contas
2.4.0.0.00.00.00 do balancete de receitas do Município em duplicidade.
Necessária a apuração da nova base de cálculo do PASEP, deduzindo-se da base
de cálculo originalmente apurada pelo Fisco, os valores das Transferências de
Capital indevidamente incluídas em duplicidade.
A nova apuração do PASEP consta dos demonstrativos a seguir, já com a nova
base de cálculo apurada, deduzindo-se os valores transferidos para a formação do
FUNDEB, assim como das Transferências de Capital incluídas em duplicidade. O
PASEP mantido através do presente voto consta da linha "Diferença Mantida"
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721085/2012-39
9
Por outro lado, conforme detalhado pela DRJ, reduz-se, assim, o valor do principal
originalmente lançado no presente processo de R$ 609.676,59 (descontados os valores
parcelados), para R$ 180.094,96.
Assim, verifica-se que o lançamento corrigiu esse equívoco de forma devida e,
portanto, deve ser mantido.
Além disso, o recorrente contesta o caráter da multa aplicada, entendendo que por
não haver qualquer tipo de dolo ou má fé, além do tema tratado ser de contribuição e não de
imposto, não caberia tal exação.
Alega ainda tratar-se de multa em valor confiscatório, o que feriria a Constituição.
No entanto, verifica-se que o enquadramento legal da multa de ofício, que se
encontra descrito no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, mormente o art. 44, I da Lei n.o
9.430, de 1996, na redação vigente ao tempo dos períodos de apuração objeto de autuação.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 503
DF CARF MF
Original